Tribunal: STF
Processo: HC 269795
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REITERAÇÃO DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz as alegações constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.